Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741203-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS RAMOS ALVES DA COSTA, ANANDA JESSICA PEREIRA RAMOS AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA, GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO 1. LUCAS RAMOS ALVES DA COSTA e ANANDA JÉSSICA PEREIRA RAMOS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 208664861, autos originários), integrada pela que julgou os embargos de declaração (ids. 210216805, autos originários), na ação de resolução contratual c/c devolução de quantias pagas e danos morais, movida contra o GOLDEN DOLPHIN CONSTRUÇÕES E IINCORPORAÇÕES LTDA e SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA., que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender o pagamento das prestações, in verbis: “LUCAS RAMOS ALVES DA COSTA e ANANDA JÉSSICA PEREIRA RAMOS ajuizaram Ação de Resolução Contatual em face do SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA e GOLDEN DOLPHIN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Os autores pleiteiam, em sede de tutela de urgência, a suspensão do pagamento das parcelas do contrato ao argumento de que a entrega do imóvel está atrasada e já extrapolou o prazo de tolerância fixado no contrato. Afirma que já notificou os réus quanto à resolução, mas não foi atendido. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça aos autores. Anote-se. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Apesar de a promessa de compra e venda de ID 206132882 - Pág. 15, prever no Capítulo X a possibilidade de rescisão contratual motivada pelo vendedor, por atraso na entrega do empreendimento, os autores não comprovaram que efetuaram a notificação dos réus ou a negativa deles quanto ao requerimento, necessitando, portanto, de dilação probatória. Assim, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada e intimada, via agente postal com aviso de recebimento, para realização da audiência de conciliação, cientes as partes de que esta será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação desta Circunscrição, observadas as regras do art. 335 do Código de Processo Civil. Cumprido o mandado inicial, designe-se audiência, intimando-se as partes em seguida.” (id. 208664861, autos originários) “LUCAS RAMOS ALVES DA COSTA e ANANDA JÉSSICA PEREIRA RAMOS opuseram Embargos de Declaração em face da decisão de ID 2086648661, ao argumento de que a decisão incorre em omissão, requerendo o caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. No caso, os embargantes alegam que a decisão restou omissa ao deixar de considerar o documento juntado no ID 206132893, e que supostamente foi enviado pela requerida na solicitação do distrato extrajudicial, deixando de analisar a tese defensiva apresentada. Da leitura atenta da decisão, verifica-se que ela construiu fundamentação lógica para concluir que a antecipação da tutela - suspensão imediata do pagamento das parcelas do contrato em razão do atraso na entrega do imóvel, demanda dilação probatória. Note-se que o mencionado documento de ID 206132893 apresenta um simples texto, sem qualquer identificação do emitente ou da data em que foi emitido, afastando a sua aptidão como prova. Assim, a ausência de prova idônea quanto à notificação das rés para a resolução do contrato em razão do atraso na entrega do bem, ou mesmo que ela se recusou ao pedido, afasta a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ensejando a dilação probatória, inclusive quanto ao atraso na entrega do bem. Acrescente-se que o simples ajuizamento de ação objetivando a resolução do contrato não é suficiente para o deferimento da tutela de urgência, porquanto o contrato, ainda que sob análise judicial, permanece vigente. Assim, não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Na verdade, os embargantes pretendem a alteração do julgado, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da lide. Contudo, se a parte entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer e não opor embargos, sob pena de incorrer em multa. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se.” (id. 210216805, autos originários) 2. Os agravantes-autores narram que “as agravadas estão em mora com o empreendimento e os Agravantes não possuem mais interesse em permanecer com o contrato de compra e venda” (id. 64525283, pág. 4). 3. Defendem que a data prevista para a entrega do empreendimento era 30/12/2022, admitida a tolerância de 180 dias de atraso, que esgotou em 27/6/2023. 4. Asseveram que “a probabilidade do direito está caracterizada ante o desinteresse dos agravantes em manter com o negócio jurídico, motivo pelo qual ingressou com a rescisão contratual, e por ser assim, não restam dúvidas de que as parcelas vincendas do contrato devem ser suspensas, pois os mesmos não pretendem continuar com o contrato” (id. 64525283, pág. 6). 5. Sustentam que “o perigo de dano se caracteriza a partir da inadimplência dos agravantes, visto que, além de não possuir interesse em manter com o contrato, os agravantes já não tem condições de arcar com as parcelas pactuadas com as agravadas” (id. 64525283, pág. 6). 6. Ao final, requerem: “Por ser assim, diante do direito dos agravantes e da urgência na medida, requer que haja a reforma da decisão de id 208664861, para conceder e determinar a suspensão imediata da entrega do imóvel, da cobrança dos valores vincendos, da transferência do imóvel perante o registro de imóveis bem como, a suspensão de qualquer cobrança de taxas ou emolumentos passíveis aos agravantes até o deslinde da presente demanda. Ex positis, diante dos motivos de fato e de direito acima aduzidos, invocando ainda os valiosos suplementos jurídicos desta colenda câmara, requer o recebimento e processamento deste agravo de instrumento para, no mérito, lhe ser conhecido e provido, reformando-se a decisão de id . 208664861 da vara cível, de família e de órfãos e sucessões do itapoã-df, a fim de conceder a tutela de urgência indeferida, prosseguindo-se o feito, por ser questão da mais iminente justiça” (id. 64525283 - Pág. 7). 7. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 208664861, autos originários). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. Examinados os autos originários, vê-se que os agravantes-autores celebraram com as agravada-rés, em 30/12/2021, contrato de compra e venda de fração/cota no 09 do empreendimento Goldem Dolphin Residence Caldas Novas, bloco A, apt. 1109, localizado no edifício Supreme (id. 212242772, págs. 14/24, autos originários). O valor do negócio foi de R$ 32.000,00, a ser pago da seguinte forma: sinal de R$ 500,00 em 30/12/2021, outro sinal de R$ 2.700,04 em 30/1/2022, R$ 28.517,35 através de boletos e parcela de R$ 282,61 em 30/1/2031 (id. 212242772, pág. 15, autos originários). 11. A causa de pedir para suspensão dos pagamentos ajustados é que as agravadas-rés estão em atraso com o prazo de entrega do imóvel e impedir eventual inscrição dos agravantes-autores nos cadastros de proteção ao crédito. 12. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 13. Os agravantes-autores não comprovaram a notificação das agravadas-rés quanto ao interesse da rescisão contratual e o documento juntado no id. 206132893, autos originários, não possui qualquer identificação apta a comprovar a sua origem. 14. Acrescente-que apesar de o contrato de compra e venda estabelecer que a obra do imóvel estará concluída para fins de vistoria em 30/12/2022 (id. 212242772, pág. 15, autos originários) e de a cláusula 5.4 do contrato prever o prazo de tolerância de 180 dias corridos para a conclusão da obra (id. id. 212242772, pág. 20, autos originários), a cláusula 5.4.1 prevê a possibilidade de nova prorrogação diante da ocorrência de caso fortuito ou força maior (id. id. 212242772, pág. 20, autos originários). 15. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. 16. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 17. Intimem-se as agravada-rés para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 18. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 19. Publique-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora